Tribunal: TJMT
Processo: 0027978-86.2011.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027978-86.2011.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO XAVIER - CPF: 216.075.638-51 (ADVOGADO), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT contra acórdão que, em juízo de retratação, parcialmente reformou sentença para adequar os consectários legais, mas sem apreciar, de forma expressa, as disposições dos artigos 397 e 406 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. se o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a data do inadimplemento da obrigação, conforme o art. 397 do CC/2002, ou a data da citação;

III. Razões de decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, deve ser a data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC/2002, em conformidade com precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração acolhidos. Recurso provido para corrigir a omissão quanto aos artigos 397 e 406 do CC/2002, determinando que os juros moratórios incidam a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme pactuado.

Tese de julgamento:
"O termo inicial dos juros moratórios em obrigações positivas e líquidas é a data do vencimento da obrigação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 397 e 406; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT, contra o acórdão de rejulgamento dos Embargos de Declaração que haviam sido opostos em relação ao acórdão prolatado no Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 27978/2011, ao qual foi dado provimento, em parte, para retificar parcialmente o ato sentencial, sob a alegação de omissão do v. acórdão quanto à análise dos artigos 397 e 406 do Código Civil, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Embargante aduz que
há omissão acerca dos motivos para não aplicação dos artigos (i) 397 do Código Civil e (ii) 406 do Código Civil, que determinam, respectivamente, (i) que o termo inicial para incidência de juros de mora será o inadimplemento da obrigação positiva e líquida e (ii) que os índices de correção monetária e a taxa de juros podem ser estabelecidos mediante convenção expressa das partes, mesmo que se trate de parcelamento de débitos da Fazenda Pública
.

O Município Embargado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo id. 213843698.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT opõe embargos de declaração contra o acórdão prolatado, por esta Câmara Julgadora, no rejulgamento dos Aclaratórios que haviam sido opostos em relação ao aresto prolatado no Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 27978/2011, ao qual foi dado provimento, em parte, para retificar parcialmente o ato sentencial, sob a alegação de omissão do v. acórdão quanto à análise dos artigos 397 e 406 do Código Civil, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, importante relembrar que aqueles aclaratórios foram encaminhados pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), para eventual exercício de retratação quanto aos consectários legais, da ação originária, proferida nos autos do recurso de Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão da Apelação com Reexame Necessário em foco.

A Embargante, SANEMAT, havia interposto o Recurso Especial n. 45920/2015, do qual a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, à época, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, determinou o retorno dos respectivos autos, para eventual juízo de retratação, em razão de uma das questões abordadas nas razões dos aclaratórios ser afeta aos temas 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Juízo de retratação foi exercido, conforme voto e julgamento lançados no id. 107890967 – Pág. 25/32.

Remetido o Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin reconheceu a existência de omissão no Acórdão dos Embargos de Declaração julgados por esta Câmara e, posto isso, determinou o retorno dos autos a este Sodalício para novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre o disposto no artigo 397 do Código Civil.

A Embargante alegou que o acórdão do recurso de apelação e reexame necessário n. 27978/2011 foi omisso quanto à apreciação acerca do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, que deveria ser a data do vencimento de cada parcela prevista no termo de parcelamento que embasou a ação de cobrança, além de ter sustentado que, no que tange aos juros de mora e correção monetária, seria necessário observar o que ficou acordado entre os litigantes no contrato celebrado.

Sustentou que não havia sido apreciada a tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e, diante das razões expostas, pleiteou o acolhimento dos Embargos, a fim de que os vícios apontados fossem sanados.

Diante dessas circunstâncias, foi exercido o juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“[...] Forte nesses argumentos, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar, em parte, a sentença e, sob o manto do julgamento do recurso (
Leading Case
Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Por conseguinte, mantenho incólume o restante do julgado que não afrontou os temas 905 do STJ e 810 do STF, pois qualquer alteração dos demais pontos não é cabível por intermédio de Embargos de Declaração.

É como voto.
” (Id. 207579655).

Mais uma vez, a SANEMAT opõe embargos de declaração e argumenta que argumentando que o acórdão não observou os pontos indicados em decisão do STJ que determinou a apreciação dos dispositivos dos artigos 397 e 406 do Código Civil.

Sustenta que há omissão no julgado acerca do termo inicial para incidência dos juros moratórios (art. 397, do Código Civil), porque o aresto deixou de considerar os argumentos relativos ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios. Segundo a SANEMAT, tais juros deveriam ser contados a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida, conforme o art. 397 do Código Civil, e não apenas da data da citação, como fixado.

Ainda, aduz a existência de omissão referente ao art. 406 do Código Civil, porque desconsiderou a existência de disposições contratuais que estipularam índices de correção monetária e taxas de juros especificadas no Termo de Parcelamento firmado entre as partes.

Defende que as mencionadas cláusulas contratuais deveriam prevalecer, mesmo no âmbito de parcelamento de débitos com a Fazenda Pública, conforme permitido pelo artigo 406 do Código Civil.

Por fim, a Embargante ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Recurso Especial interposto nos autos, reconheceu omissões no julgamento anterior desta Câmara, determinando que fossem enfrentadas as teses relacionadas aos artigos mencionados. Contudo, o acórdão recorrido não abordou suficientemente os fundamentos relativos a esses dispositivos, limitando-se a reiterar as decisões anteriores sem justificar adequadamente a inaplicabilidade das normas invocadas.

No aresto embargado, consta o seguinte:

“[...] Cumpre reiterar que os autos vieram conclusos para rejulgamento do recurso de embargos de declaração que, em juízo de retratação, havia sido parcialmente acolhido para reformar, em parte a sentença, e, sob o manto do julgamento do recurso (
Leading Cases
Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Acontece que os embargos de declaração apontavam vício de omissão quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora e de correção monetária, bem como quanto à ilegalidade da regra insculpida no artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

No que se refere ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, como se sabe, no julgamento do RE n. 870.947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade da parte do dispositivo que versa sobre a correção monetária dos débitos não tributários, e manteve a constitucionalidade no que tange aos juros moratórios.

Importante consignar que vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração dessa decisão, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, o que transitou em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento dos repetitivos, encerrado em 22/02/2018 e que resultou no Tema 905, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico, sendo o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ. REsp 1495146/MG. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 22/02/2018. Publicação: 02/03/2018).

Extrai-se dos autos que o caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, à parte embargante, o direito à percepção dos débitos, parcelados e não pagos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No que tange ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o termo inicial para incidência dos juros de mora, o que motivou a determinação de rejulgamento exarada pela Corte Superior, verifica-se que a razão não acompanha a Embargante, pois não há omissão no acórdão da apelação, mas sim entendimento distinto de sua pretensão, pois enquanto o acórdão fixou que os juros incidam a partir da citação, a Embargante pretende que sejam a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, data do vencimento de cada parcela.

Cumpre ressaltar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Portanto, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Com efeito, depreende-se deste ponto do recurso que a real intenção da Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais, não acolho os Embargos de Declaração nessa parte
. [...]”. (Id. 207579655).

Pois bem.

Os arts. 397 e 406 do Código Civil estabelecem o seguinte:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (Redação anterior às alterações trazidas pela Lei nº 14.905, de 2024).

Consigna-se, por oportuno, que o art. 406 colacionado alhures é a redação anterior à Lei n. 14.905/2024, que o alterou, pois a discussão travada nos autos é de antes da sua vigência.

A irresignação da Embargante está pautada no termo inicial para incidência dos juros, seria a data do inadimplemento (como argumentado pela embargante) ou a data da citação (como decidido no acórdão) e requer que o julgado mencione expressamente acerca da disposição do artigo 397 do Código Civil, que determina o inadimplemento como termo inicial dos juros de mora para obrigações líquidas e positivas, e não foi aplicado no julgado, mas sim o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Diante de todo o contexto fático-processual exposto e do teor do mencionado dispositivo do
codex
civil, acolho a insurgência da Embargante e adoto o entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial.

2. Como se vê, a Corte
a quo
, no que tange à alegação da municipalidade de que os documentos não constituem título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, concluiu, com base nos contratos e na nota de empenho juntada aos autos, que o título seria líquido e certo, uma vez que a licitação teria sido devidamente homologada e os contratos administrativos assinados. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 1.563.073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.10.2020.

3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido não merece reparos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.
Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019.

4. Ademais, não merece acolhida a irresignação da impetrante quanto à aplicação dos índices de correção monetária. A jurisprudência do STJ possui orientação de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, empregando-se, na espécie, o IPCA-E para as condenações administrativas em geral. Nesse sentido: REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018. 5. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp: 1928405 SP 2021/0082075-2. Órgão Julgador: Segunda Turma.

Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 23/08/2021. Publicação: 31/08/2021). Negritei.

Portanto, diante do exposto,
evidenciada a existência do vício de omissão elencado no artigo 1.022 do CPC,
os embargos devem ser acolhidos e, nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determino que os juros de mora incidam a partir do vencimento das parcelas inadimplidas do contrato.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, para sanar o vício de omissão apontado.

Logo, onde se lê:

“Forte nesses argumentos, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar, em parte, a sentença e, sob o manto do julgamento do recurso (
Leading Case
Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Por conseguinte, mantenho incólume o restante do julgado que não afrontou os temas 905 do STJ e 810 do STF, pois qualquer alteração dos demais pontos não é cabível por intermédio de Embargos de Declaração.”

Leia-se:

“Forte nesses argumentos, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para dar
PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar, em parte, a sentença e, sob o manto do julgamento do recurso (
Leading Case
Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Por conseguinte, que o termo inicial para incidência dos juros moratórios seja o vencimento de cada parcela não adimplida do Termo de Parcelamento do Débito.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024